Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738978-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, BRUNA LETICIA DIAS DE SOUSA PACIENTE: JACY MEDEIROS BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI em favor de JACY MEDEIROS BORGES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ, que decretou a prisão preventiva do paciente. Relata o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 12/9/2024, acusado da prática dos crimes do art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, num contexto de suposta negociação de drogas na região do Paranoá. Aduz que a prisão preventiva foi decretada em virtude de o paciente possuir antecedentes criminais, mas não houve fundamentação concreta, baseando-se o juízo em considerações genéricas sobre a gravidade abstrata do delito e a suposta necessidade de manutenção da ordem pública. Destaca que as mídias anexadas ao processo, como parte das investigações, não mostram o paciente participando diretamente de qualquer atividade ilícita e, além disso, nenhuma droga foi encontrada em sua posse, o que fragiliza a acusação de tráfico de drogas. Sustenta que a prisão preventiva só pode ser decretada quando houver provas robustas de participação direta no crime, não sendo admissível a segregação cautelar do indivíduo com base em suposições e conjecturas, conforme assentado na jurisprudência, sob pena de tornar uma punição antecipada, o que afronta o princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade. Reforça o argumento de que o ato coator não analisou adequadamente sua conduta no caso concreto, tampouco levou em consideração a ausência de provas que o vincule diretamente ao crime, bem como a pequena quantidade de entorpecente encontrada (menos de 2 gramas), e não houve pluralidade de substâncias. Salienta a falta de contemporaneidade dos fatos que embasaram a prisão do paciente, sem qualquer indício de seu envolvimento em atividades criminosas de forma contínua ou permanente, tendo em vista que estava respondendo em liberdade a outro processo (mais de 5 anos) e até esta data não havia cometido qualquer infração que justificasse a aplicação de medida tão gravosa. Discorre sobre o tema, à luz do Pacote Anticrime e do art. 312, § 2o, do CPP, aduzindo que os elementos utilizados para fundamentar a prisão do paciente são desproporcionais e não têm conexão com fatos recentes que exijam sua segregação e, ademais, as supostas denúncias anônimas são antigas, o trabalho policial durante esses anos sequer foi realizado, mas, no dia do “flagrante”, equipes já foram direcionadas para entrar no imóvel e a suposta justa causa, também não comprovada, amparou-se na abordagem de uma mulher, que teria saído da residência, e com ela encontraram uma “bucha” de cocaína, levando a equipe tática a ingressar na residência. Considera estranho o fato de a equipe não ter filmado a abordagem da mulher e nem o ingresso no imóvel, sendo que havia duas equipes filmando o local e que supostamente teriam filmado a entrada e a saída de pessoas no imóvel. Ressalta, por outro lado, que o paciente é portador do vírus HIV, necessitando de tratamento e acompanhamento médico especializado, que é precário no sistema prisional, entendendo que podem ser aplicadas outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Menciona entendimento do STF no HC 161.123/RS sobre a flexibilização da prisão preventiva em casos tais, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, além do direito à saúde e à vida. Ao final, pugna pela concessão de liminar para que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura, com a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se assim entender o relator. No mérito, requer a concessão da ordem, convalidando-se os efeitos da liminar, confirmando o constrangimento ilegal imposto ao paciente pela decretação de sua prisão preventiva, em virtude da ausência de fundamentação da decisão, da contemporaneidade da prisão, expedindo-se alvará de soltura e fixando outras medidas cautelares. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não se constata na situação delineada nos autos. 1. Da higidez do ato coator Com efeito, o art. 312 do CPP aponta, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E compete ao magistrado, em decisão fundamentada, na forma exigida pelos artigos 5o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal), demonstrar “a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, bem como o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (STJ- AgRg no HC 682400/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/8/2021, DJe 24/8/2021). Ou seja, “a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021). Depreende-se do ato coator, proferido pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que, após apreciar a legalidade da prisão em flagrante do paciente e do corréu Logan, decretou a prisão preventiva devido aos indícios de materialidade e autoria do delito, bem como ao risco que a liberdade do paciente representa para a ordem pública, por se tratar de réu multirreincidente e em cumprimento de pena em regime aberto quando novamente se envolveu na seara criminosa. Ou seja, utilizou-se de elementos concretos para fundamentar a necessidade de segregação cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do CPP. Confira-se (ID 211114519 origem): “(...) 2. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Com efeito, o autuado Logan possui passagens enquanto menor e o flagrante narra contexto de atividade bem organizada para o tráfico de drogas, inclusive registradas em sistema visual de imagens. O autuado Jacy, por sua vez, é multirreincidente, encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto e, não obstante isso, voltou a se envolver na seara criminosa. Em que pese a tese da defesa de emplacar a liberdade provisória ao autuado Jacy em razão do custodiado ser acometido de HIV, essa não merece prosperar, vez que a unidade prisional do DF possui estrutura hospitalar em suas dependências, não havendo, nesse sentido, prejuízo à saúde de seus assistidos. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LOGAN BRYAN DE SOUSA BEZERRA, data de nascimento: 18/09/2005, filho de José Manuel de Sousa Bezerra e de Francisleidi de Sousa Maia, e de JACY MEDEIROS BORGES, data de nascimento: 07/03/1964, filho de Donatilo Amaral Borges e de Marcelina Medeiros Borges, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimado o presente. Publique-se” Ata assinada digitalmente pelo juízo. Os autuados foram intimados da decisão oralmente pelo juízo.(...)” Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, confirmado pela FAP de ID 64106899, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Valoração da prova. Supressão de Instância A via estreita do habeas corpus não permite valoração dos elementos de prova colhidos no inquérito policial, por não comportar o contraditório e por incorrer, a pretensão, em supressão de instância. Ademais, trata-se de prova ainda incipiente, que precisa ser confirmada no curso da instrução criminal, quando outras provas devem ser produzidas. Frise-se que, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate e não do in dubio pro reo, inviabilizando que se acolha, de pronto, a tese de que o paciente não participou da empreitada criminosa. Destarte, fica prejudicada a análise de toda a argumentação da defesa atinente à prova da autoria e da materialidade do delito, mormente porque o art. 312 do CPP exige apenas a demonstração dos indícios e não prova robusta. 3. Da contemporaneidade da prisão No que diz respeito à contemporaneidade, essa refere-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não aos fatos em si. Nesse sentido, já decidiu o STF: “[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)” (RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.) Portanto, há justificativa atual e relevante para a prisão preventiva nesse momento, a qual consiste na prática, em tese, de novo crime quando o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto, por condenação em crime anterior, não havendo que se falar em desproporcionalidade da medida. Esse cenário também indica que outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram recomendadas no momento, devido à presença dos requisitos dos arts. 312 e 313, I, do CPP. Inexiste coação ilegal neste ponto. 4. Estado de saúde do paciente A documentação colacionada pela defesa nos autos principais – 0705548-32.2024.8.07.0008 – comprova que o paciente é portador do vírus HIV desde 2000 e faz uso de medicação de uso contínuo. A enfermidade, atualmente, não impede que a pessoa tenha uma vida saudável, desde que siga o tratamento adequado, o que é plenamente viável no sistema prisional, haja vista depender apenas do uso do medicamento. Com efeito, ainda que a substituição da prisão preventiva por motivos de debilidade por doença grave seja possível, conforme art. 318 do CPP, a condição de portador de HIV não garante automaticamente o benefício Amparando esse entendimento, são os seguintes julgados do STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM OUTRO HABEAS CORPUS NA ORIGEM, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. No caso, consta da decisão impugnada que, "embora os documentos de fls. 48/50 apontem que o paciente é portador de HIV, não restou comprovada a impossibilidade de realização de eventual tratamento médico no estabelecimento prisional, de sorte que as circunstâncias autorizam a manutenção da segregação cautelar, sem que ocorra qualquer violação à mencionada Recomendação". (...) 6. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 727.305/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) "PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALICIAMENTO DE CRIANÇA PARA COM ELA PRATICAR ATOS LIBIDINOSOS (ART. 241-D DA LEI N. 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTREMA DEBILIDADE POR DOENÇA GRAVE. NÃO DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL AO CASO. ORDEM DENEGADA. (...) 5. No que diz respeito à aplicação do art. 318, II, do CPP, observou o Tribunal de origem que "a documentação pertinente acostada se limita a um receituário médico (fls. 103) e a uma carta da Previdência Social, de conteúdo ilegível (fls. 104), os quais, todavia, não evidenciam que o paciente esteja 'extremamente debilitado por motivo de doença grave' (art. 318, II, CPP). Nada há nos autos a demonstrar a efetiva vulnerabilidade da saúde do acusado que justifique a concessão da benesse ora pretendida, valendo destacar que o fato de ele ser portador de HIV, por si só, não autoriza o deferimento da prisão domiciliar". Os mesmos documentos foram acostados na presente impetração, o que, igualmente, não demonstra o preenchimento da condição exigida no inciso II do art. 318 do CPP. (...) 7. Ordem denegada." (HC n. 664.407/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.) "HABEAS CORPUS. ART. 2o, § 3o, DA LEI 12.850/13; ARTS. 155, § 4o, I, II e IV, c/c 14, II, 180, 299 e 304, TODOS DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES. INSUFICIÊNCIA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. COVID-19. NÃO COMPROVAÇÃO DE RISCO. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Válida é a prisão preventiva, quando apresentada fundamentação idônea no decreto, consubstanciada na gravidade concreta do delito, tendo em vista a participação em organização criminosa voltada à prática de crimes contra o patrimônio, em mais de um Estado da Federação, sendo destacado a reiteração delitiva da organização e o uso de documento falso pelo paciente. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. A Recomendação n. 62 do CNJ enseja juízo de reavaliação dos benefícios no cumprimento da pena e não conteúdo vinculante quantos às orientações. Apesar de o agravante ser portador de HIV, não ficou comprovado na origem que a saúde do paciente esteja comprometida, tampouco prova documental de que a unidade prisional não possui condições de oferecer tratamento adequado em caso de eventual necessidade, ou de implementar medidas de prevenção à Covid-19. 4. Habeas corpus denegado." (HC n. 614.419/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) Não vislumbro, portanto, coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo natural. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 18 de setembro de 2024 14:45:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator